Tribunal: TJMT
Processo: 1027468-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027468-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
LUI
S APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELCIANE MACIEL DOS SANTOS - CPF: 622.489.011-00 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), HOUSE CUIABA INTELIGENCIA IMOBILIARIA EIRELI - CNPJ: 12.004.687/0001-12 (RECORRIDO), PERICLES PEREIRA LEITE - CPF: 001.526.531-55 (ADVOGADO), ROBERTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 930.751.381-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO EFICAZ DAS PARTES. COMISSÃO DEVIDA. ÔNUS DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A comissão ou remuneração do corretor será devida quando promovida a aproximação eficaz das partes, com a consequente celebração do negócio jurídico, mesmo que este venha a ser concluído, sem a participação do intermediador.
2. Se provada a intermediação do corretor, que aproximou efetivamente as partes, para celebração da compra e venda, a comissão de corretagem será devida, em razão do trabalho desenvolvido pelo profissional, sendo certo que o pagamento, exceto contratação em sentido diverso, constitui ônus do vendedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelos reclamados, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 11.218,60 (onze mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), referente a comissão de corretagem.

Inconformados com o resultado do julgamento, os recorrentes interpuseram o presente recurso, almejando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, sob o fundamento de que a recorrida já recebeu o que lhe é de direito.

Em suas contrarrazões recursais, a recorrida arguiu preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela improcedência do recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023